Tribunal: TJDFT
Processo: 0749891-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749891-79.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA, ALUIZIO JOAQUIM, ANDERSON MACHADO PORTUGAL, ANTONIO CLAUDIO MARUM, ARMANDO CAVALCANTI BELOTA, JOAO PEREIRA BORGES, JOSE SERGIO MOREIRA, MARIO SERGIO PEREIRA DAS NEVES, ORCINO POUBEL TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 626.307, RESP N. 1.438.263/SP E RE N. 1.101.937/SP. NÃO CABIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO ESPECIAL N. 1.391.198. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 10,14% EM FEVEREIRO DE 1989. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença decorrente da ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, na qual restou determinado que o executado pagasse aos poupadores as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Verão. A decisão ora agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e indeferiu o pedido de realização de perícia contábil. 2. Descabido o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que não se discute nos presentes autos o direito material aos expurgos inflacionários e, portanto, não se aplica na hipótese a determinação de suspensão consubstanciada no julgamento do RE n. 626.307. 3. Nos termos da decisão proferida pelo e. Min. Relator Raul Araújo nos autos do REsp. n. 1.438.263/SP (publicada no DJe de 1o/8/2019), a determinação de suspensão dos processos que versem sobre a questão delimitada no Tema n. 948/STJ “não abrange os específicos casos das execuções das sentenças proferidas na ação civil pública que a Apadeco moveu contra o Banestado (ACP no 38.765/1998/PR) e naquela que o IDEC moveu contra o Banco do Brasil (ACP no 16798-9/1998/DF), levando-se em consideração o julgamento dos Recursos Especiais no 1.243.887/PR e no 1.391.198/RS, julgados sob o rito dos recursos especiais repetitivos, e a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada". 4. No Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema 1.075), o STF reconheceu repercussão geral da questão alusiva à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 e, em abril de 2020, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE, decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão objeto do recurso. Contudo, em 12/3/2021, o Ministro Relator proferiu nova decisão, revogando a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto delimitado no referido RE, de modo que não há falar em sobrestamento do presente feito. 5. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de substituição do expurgo inflacionário pelo índice de 10,14% para fevereiro de 1989, porquanto tal alegação não foi apreciada na decisão ora agravada, de sorte que sua apreciação por esta instância revisora representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. De todo modo, tal pleito não teria cabimento, pois ofende a coisa julgada material. Precedentes. 6. Em consonância à tese firmada em Recurso Especial, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.391.198/RS), os poupadores detêm legitimidade ativa de ajuizarem cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC. Além disso, a sentença coletiva em tela é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do agravante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão. 7. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, porquanto o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1.370.899/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgamento em 21/05/2014, DJe 14/10/2014). 9. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível à espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, haja vista que este índice é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e, não, para atualização monetária do débito inadimplido. Precedentes. 10. Nos termos do artigo 523, § 1o, do vigente Código de Processo Civil e do enunciado n. 517 da súmula de jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, cabível a fixação de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; b) artigo 1.036 do CPC, requerendo a suspensão do processo, pois tem por objeto expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, matérias dos temas 947 e 948 do rito dos recursos especiais repetitivos; c) artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência; d) artigos 509, § 2o, do CPC, bem como 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo a necessidade do procedimento de liquidação de sentença coletiva para a execução individual; e) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, requerendo que a correção monetária siga os índices da caderneta de poupança. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981; 95, 97 e 98, todos do CDC, e também 509 e 1.036, ambos do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009